Tribunal: TCU
Processo: 043.246/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3431/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 043.246/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Felicia Goncalves dos Reis (XXX.516.361-XX); Feliciano Silveira de Moraes (XXX.645.707-XX); Fernando Beraha (XXX.589.568-XX); Gabrieli Weber Pohl (XXX.203.180-XX); Irene Teixeira Cardoso Mantena (XXX.469.568-XX); Ivan Carlos Santos (XXX.589.478-XX); Ivana da Silva Dantas (XXX.550.800-XX); Janete Vieira Coqueiro (XXX.750.425-XX); Jose Libanio Ribeiro Junior (XXX.417.208-XX); Sandro Salazar Belfort (XXX.561.431-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.